Tribunal: TJDFT
Processo: 0702664-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Leonardo Tavares Miranda e Resende contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 110309307 do processo de referência) que, nos autos da ação de reivindicação de posse de imóvel em fase de cumprimento de sentença manejada pelo ora agravante em desfavor de Alex Viano Batista Laet e Rosival José dos Santos (processo n. 0713052-63.2018.8.07.0020), indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do executado Alex Viano Batista Laet, para fins de adimplemento do débito exequendo, nos seguintes termos: O exequente requereu ao ID 110282225 a penhora de 30% dos rendimentos da parte executada junto a sua fonte pagadora. É o breve relatório. Decido. Em que pese as súplicas da parte requerente, entendo que o pleito não merece provimento. Oportuno salientar que os precedentes trazidos pelo autor, não possuem caráter vinculativo aos Juízos de Piso. Da mesma forma em que há esparsas jurisprudências favoráveis a constrição, também há recentes entendimentos contrários a esta. Não bastasse isso, observo que este Tribunal, manteve entendimento de que a penhora do salário para a satisfação de dívidas não alimentícias é indevida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE O SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO INCISO IV DO ARTIGO 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Com relação à impenhorabilidade de salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que a verba salarial é absolutamente impenhorável, a teor do artigo 833, inciso IV do NCPC. 2. Se o crédito exequendo advém de ação de Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Comercial) em que o exequente não logrou encontrar bens do executado penhoráveis, requerendo a penhora de seu salário, deve ser adotada sua impenhorabilidade absoluta, conforme precedente do STJ. 3. Por esses motivos deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu a penhora. 4. Agravo de Instrumento CONHECIDO e DESPROVIDO. (Acórdão n.1194872, 07017783120198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de penhora da conta da agravada. 2. Mantenho o entendimento pessoal que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC pode ser mitigada para permitir que o processo de cumprimento de sentença seja mais efetivo. 3. Entretanto, rendo-me ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso com efeito repetitivo, no sentido de que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo no percentual de 30%. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão n.1191187, 07036931820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 29/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL DE 30%. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, IV, CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil dispõe serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria", dentre outros, sendo que a impenhorabilidade somente pode ser afastada em hipóteses excepcionais, como no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia e no de depósitos superiores a 50 salários mínimos mensais. 2. Inexistindo as exceções legais, a intangibilidade absoluta do salário do executado deve ser resguardada, não havendo que se falar sequer na possibilidade de penhora de seus vencimentos até o percentual de 30%. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135979, 07105987320188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Assim, INDEFIRO o pedido de penhora 30% do salário/remuneração do devedor. Intime-se o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar medida efetiva à satisfação de seu crédito. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Em razões recursais (Id 32288769), o agravante afirma terem sido infrutíferas, na fase de cumprimento de sentença, as diligências realizadas para localização de bens em nome dos devedores que satisfizessem o total executado, razão pela qual requereu penhora de percentual do salário dos devedores, porquanto o executado Alex Viano Batista Laet é servidor da Secretaria de Educação do DF, enquanto o agravado Rosival José é autônomo, mas contribui para o INSS. Afirma que a decisão vergastada contraria o atual entendimento majoritário deste Tribunal, que permite a penhora de verba de natureza salarial em casos semelhantes. Justifica que o processo se arrasta no Judiciário desde 2020, de modo que o seu crédito está comprometido pelo comportamento dos executados. Defende o cabimento da penhora de salário para pagamento da dívida, ainda que essa não tenha natureza alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência da parte executada e de sua família, porquanto, conforme entendimento jurisprudencial atual, a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada e tem o credor direito ao recebimento de tutela jurisdicional para dar efetividade a seu direito. Cita entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça e do C. STJ quanto ao tema. Sustenta afronta ao art. 824, CPC, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de caso semelhante. Defende a necessidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso (a rigor, trata da antecipação da tutela recursal), para deferir, liminarmente, o desconto mensal de 30% (trinta por cento) do salário dos agravados, uma vez que se encontra impedido de receber seu crédito. Afirma presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar, embora não os especifique de forma pormenorizada. Ao final, formula os seguintes pedidos: A) Seja concedida a antecipação da tutela recursal para que o juízo a quo conceda a tutela de urgência pleiteada; B) Sejam intimados os agravados para contrarrazões; C) Seja conhecido e provido o recurso para que reforme a decisão agravada e conceda a penhora de 30% do salário dos agravados; Preparo recolhido (Id 32288767 e 32288768). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. De plano esclareço que, embora o agravante se reporte à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a rigor, o provimento pretendido é a antecipação da tutela recursal, e como tal será feita a abordagem nesta oportunidade. Em relação aos executados, o agravante pleiteou ao Juízo de origem a penhora no salário apenas do executado Alex Viano Batista Laet, conforme se infere do trecho a seguir colacionado (Id 110282225 - p. 2): Tendo em vista que todos os outros meios não foram capazes de sanar a dívida, em respeito ao art. 824 do CPC, o qual garante efetividade à execução, e ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é que se REQUER a penhora de 30% do salário do executado Alex Viano Batista Laet. (grifo atual) Desse modo, ao pleitear no recurso a penhora de percentual do salário de ambos os devedores – Alex Viano Batista Laet e Rosival José dos Santos –, termina por inovar. Portanto, o recurso será admitido para apreciação do pleito nos exatos limites da questão submetida à apreciação do juízo de origem, para evitar descabida inovação recursal. No caso, os argumentos aduzidos pela parte agravante, assim como os elementos de convicção colacionados no processo de referência têm aptidão para forjar a pretendida antecipação da tutela recursal, porque reconheço a probabilidade do direito alegado, como adiante demonstrarei. O recorrente pretende obter a reforma da decisão que indeferiu a constrição do percentual do salário recebido pelo executado Alex Viano Batista Laet, o qual é servidor da Secretaria de Educação do DF. O pronunciamento judicial atacado teve por fundamento o preceptivo inserto no art. 833, IV, do CPC para reconhecer a impossibilidade de penhora sobre o salário percebido pelo executado. Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Sem maiores delongas, depreendo ser incontroversa a obrigação excutida, máxime quando deriva de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para imitir o autor, de forma definitiva, na posse do imóvel descrito na inicial e condenou os réus a responder por eventuais prejuízos ocorridos no imóvel até a data da imissão na posse, ocorrida em 30/07/2019 (Id 50069025 do processo de referência). Transitada em julgada a decisão, em razão da não interposição de recurso contra a decisão que não conheceu da apelação dos executados, foi requerido o cumprimento de sentença pelo autor (Id 74604135 do processo de referência) para execução das taxas de condomínio vencidas do imóvel dos meses de fevereiro/2018 a abril/2018; setembro/2018 a março/2019 e maio/2019 a julho/2019, período que os réus permaneceram no imóvel, totalizando as taxas atualizadas, com juros a partir do valor devido (R$ 8.574,39), acrescentadas de multa de 2% (R$ 171,48) e dos honorários advocatícios (R$ 874,58) devidos daquela execução, a quantia de R$ 9.620,45 (nove mil seiscentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), mais os honorários sucumbenciais na quantia de R$ 2.305,38 (dois mil trezentos e cinco reais e trinta e oito centavos) Intimados os executados, para cumprirem “voluntariamente o julgado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidir na multa de 10%, prevista no artigo 523, § 1o, do CPC/2015, e ter fixado em seu desfavor a obrigação de pagar honorários advocatícios de 10% ao patrono da parte adversa, além de se submeter à penhora”, o agravado Alex Viano Batista Laet não efetuou o pagamento do débito, mas apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (Id 77243894 do processo de referência) arguindo excesso de execução e pugnando pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, a qual foi indeferida (Id 80676676 do processo de referência), com a determinação de incidência dos encargos dispostos no art. 523, § 1o, do CPC, já constantes da planilha de cálculos apresentadas pelo autor, e de realização de pesquisa de bens nos sistemas BacenJud, RenaJud e InfoJud, conforme ordenado na decisão de Id 74936072 do processo de referência. Observo que a dívida já alcança a importância de R$ 16.301,40 (dezesseis mil trezentos e um reais e quarenta centavos), conforme planilha elaborada pelo agravado e atualizada até 2/12/2021 (Id 110282226 do processo de referência), havendo recalcitrância no pagamento do débito. Realizadas consultas aos sistemas à disposição do juízo, a saber, RenaJud e Bacenjud (atual Sisbajud), não se logrou êxito na localização de bens ou valores suficientes para satisfação integral da dívida, conforme se verifica dos Ids 82129112, 97691564, 97691565, 97691566 e 97691567, todos do processo de referência, ressalva feita apenas ao veículo de propriedade do agravado Rosival José dos Santos (Id 90806863 do processo de referência), o qual, todavia, não foi localizado fisicamente (Id 103588105 do processo de referência), não tendo se efetivado a penhora. Determinada a intimação do autor para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão nos termos do art. 921 do CPC (Id 104438055 do processo de referência), o agravante peticionou nos autos requerendo a penhora de 30% do salário do devedor e a pesquisa no sistema InfoJud para encontrar bens passíveis de sanar a dívida (Id 105747735 do processo de referência). O juízo a quo indeferiu o requerimento de penhora naquele momento processual, pois ainda não esgotados todos os meios de localização de bens dos executados, tendo deferido a pesquisa no sistema InfoJud (Id 105846435 do processo de referência). Em razão do resultado negativo da consulta ao InfoJud, por não constar bem algum nas declarações de imposto de renda do executado Alex, o agravante reiterou seu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado Alex, a fim de liquidar o débito, por não existir outra forma de receber seu crédito, conforme petição de Id 110282225 do processo de referência, o qual foi indeferido com fundamento na vedação à penhora estatuída pelo art. 833, IV, do CPC, o que motivou a interposição do presente agravo de instrumento. Faço essa abordagem para demonstrar a crise de adimplemento estabelecida entre as partes, porquanto a dívida não paga se refere a prejuízos suportados pelo agravante no período em que os agravados ocuparam ilegalmente o imóvel no qual foi imitido na posse, cujo inadimplemento diz respeito a taxas de condomínio vencidas do imóvel dos meses de fevereiro/2018 a abril/2018; setembro/2018 a março/2019 e maio/2019 a julho/2019 e que lhe estão sendo executadas pelo condomínio. Não é de hoje que as partes devem ser comportar, no processo e nas relações negociais em conformidade com os ditames da boa-fé, nos termos dos vigentes art. 5o do CPC e art. 113 do CC, porquanto o Direito jamais deu guarida a comportamentos ardilosos, maliciosos ou lesivos ao próprio ordenamento jurídico. Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Por isso, desde a antiguidade, remontando aos vetustos tempos romanos, aplicam-se as máximas de Ulpiano às relações privadas, atualmente consideradas como conteúdo dos princípios gerais de direito: viver honestamente, não prejudicar ninguém e dar a cada um o que é seu. O alongamento indefinido do processo na busca da satisfação da obrigação decorre exclusivamente do comportamento assumido pelos devedores. Destaco ser o agravado ocupante de cargo no serviço público federal, como professor na Secretaria de Estado de Educação, com remuneração líquida de R$ 6.341,91 (seis mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos), conforme se verifica pelo documento de Id 30852805 do processo de referência, possuindo, ao menos em tese, estabilidade financeira apta a tornar incompreensível a inércia por ele adotada no adimplemento da dívida por ele constituída. É inegável que o comportamento indiferente do agravado/executado malfere o princípio da razoável duração do processo encartado no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF e reproduzido pelo art. 4o do CPC, porque não existe razoabilidade alguma em se compelir o agravante como credor a envidar em vão esforços e tempo em persecução pela satisfação do crédito constituído em decorrência de comportamento ilegal por ele adotado. Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Verifico o incremento do débito pela conduta desidiosa da parte agravada que, ao invés de fazê-lo diminuir, optou por trilhar o caminho tortuoso da inconsequência, de tal modo nele embrenhado que a dívida inicial de R$ 12.194,60 (doze mil cento e noventa e quatro reais e sessenta centavos), em 14/10/2020 (Id 74604135 do processo de referência), agora remonta a importância de R$ 16.301,40 (dezesseis mil trezentos e um reais e quarenta centavos), conforme planilha elaborada pelo agravado e atualizada até 2/12/2021 (Id 110282226 do processo de referência), pelos acréscimos dos encargos do inadimplemento. A obrigação líquida, certa e exigível materializada na sentença que aparelha o cumprimento de sentença se processa no interesse do agravante como credor e exequente, nos termos do art. 797 do CPC, porque ele, como titular, está resguardado pelo ordenamento jurídico para perseguir que se lhe entregue o que é devido, para evitar que sofra prejuízo, enquanto o agravado aumenta seu acervo de bens sem causa idônea justificável. O cumprimento de sentença em curso tem, assim, se processado pelos meios juridicamente admissíveis, sempre de modo menos oneroso para o agravado, mas sem nenhuma cooperação de sua parte, embora ele devesse cooperar e indicar como se poderia se realizar a execução de maneira mais suportável. Em situação extrema, ademais, caberá ao devedor/executado indicar o bem a ser entregue para adjudicação ou alienação com o propósito de se satisfazer a obrigação excutida, sob pena de configurar a resistência injustificada ato atentatório à dignidade da Justiça, consoante previsão posta no art. 774, V, do CPC. Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. O sumiço conveniente, incompreensível para quem atua inclusive no serviço público, permite compreender a correção das medidas empreendidas pelo juízo mediante acolhimento do pleito do agravante na tentativa de encontrar bens garantidores da satisfação do débito nas pesquisas feitas nos sistemas SisbaJud e RenaJud. No que tange ao pedido de penhora salarial, é sabido marcar com a proteção da impenhorabilidade as parcelas de natureza salarial, porque, pelo conteúdo alimentar ostentado, destinam-se à sobrevivência do titular dessas verbas, de sorte que a questão se imbrica com a dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, IV, da CF. A regra, entretanto, não é absoluta, porque o próprio dispositivo que a abriga a excepciona para permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, se os ganhos superarem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Penso, à luz da orientação do STJ e julgados deste TJDFT mais recentes, ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas salariais em caso de prejuízo resultante de ato ilícito praticado pelo devedor, como concretamente, em que o agravado não desocupou o imóvel pertencente ao agravante, contraindo dívidas de condomínio durante a ocupação ilegal, e nenhuma iniciativa esboça para pagar a dívida existente. A falta de pagamento voluntário, a não localização de bens patrimoniais do agravado passíveis de penhora, as diversas tentativas frustradas na busca de meios para quitar o débito, somam circunstâncias que autorizam a afetação excepcional de bens, em regra, impenhoráveis, no caso, a remuneração do devedor. No caso, não há sequer indícios de que a preservação da dignidade do agravado, na perspectiva da manutenção de sua sobrevivência, conforme proporcionado pelo provento que mensalmente recebe, será afetada pela incidência da penhora em tela, porquanto, sem olvidar a técnica da ponderação, se preservarão as condições indispensáveis ao acudimento de suas necessidades. Nessa análise, não verifico a possibilidade de abalo no atendimento das necessidades essenciais à sobrevivência do devedor com a penhora excepcional do salário por tempo determinado para satisfazer o crédito excutido. Ao que parece, não se divisa que nem mesmo as utilidades de que desfruta e que servem a seu conforto e bem-estar deverão ser sacrificadas para pagamento da dívida que contraiu, mas não quitou espontaneamente. É de ser afastado o regime de impenhorabilidade porque, enquanto o devedor agravado inadimplente, de um lado, consolida indevido locupletamento e continua a desfrutar de acesso que tem a bens e serviços proporcionados pelo ganho salarial mensal, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente do não atingimento da prestação jurisdicional em execuções promovidas perante o Judiciário, dada a dificuldade de realização do crédito inadimplido; o credor, de outro modo, continua suportando o prejuízo decorrente do dano patrimonial a ele confortavelmente imposto pelo devedor. Imperativo que sacrifique o agravado, até quitação da dívida, o nível almejado de satisfação de necessidades associadas a desejos de qualidade e quantidade de determinados bens para satisfação de determinada condição social, o que certamente ocorrerá ao ser privado de parcela da remuneração que percebe como servidor público da Secretaria de Estado de Educação, em torno de R$ 6.341,91 (seis mil trezentos e quarenta e um reais e noventa e um centavos) líquidos. Destarte, a medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse da parte credora no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais. Obviamente, trata-se de medida extrema e excepcional a permissão de penhora sobre parte da remuneração percebida pelo agravado para adimplir obrigação pecuniária não satisfeita, medida indispensável para conferir segurança jurídica às relações negociais, que não se sustentam sem boa-fé objetiva, lealdade e cooperação. Pois bem, adotando como parâmetro a possibilidade de comprometimento, sem risco à sobrevivência, de até 35% (trinta e cinco) por cento dos ganhos salariais com a contratação de mútuo para desconto direto em folha de pagamento e ainda para parcelamento de débito de cartão de crédito, tenho que, por força da obrigação livre e voluntariamente constituída, há razoabilidade e proporcionalidade na fixação de penhora salarial no montante de 10% (dez por cento) sobre o salário mensalmente recebido pelo devedor agravado Alex. Nesse sentido, veja-se o entendimento exarado no acórdão abaixo proveniente deste e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de penhora de 10% sobre os rendimentos do agravado. 2. O artigo 833, IV, do CPC, a qual estipula serem absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência contra acórdão proferido pela Terceira Turma no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 3. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, ora agravante, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Deferido o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326533, 07460308520208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dadas as especificidades do caso concreto, excepcional e concretamente, relativiza-se a regra da impenhorabilidade de verba de natureza salarial para satisfação do crédito incontroverso e perseguido desde 2020 em processo regularmente instaurado e em que não se conseguiu, apesar das inúmeras diligências empreendidas, encontrar um único bem penhorável para efetivamente assegurar o adimplemento obrigacional. A inércia e o descaso do agravado com o cumprimento de sentença em curso apenas a ele devem afetar. O comportamento desinteressado, nesse momento, pesa contra ele, porque, sem provas de que a constrição inviabilizará a manutenção de necessidades essenciais a sua sobrevivência, desponta como idônea a penhora de 10% (dez por cento) sobre a remuneração recebida do seu empregador, abatidos os descontos legais (imposto de renda e previdência social). Para assegurar a satisfação integral do débito e a resolução do processo em tempo estimável, mister determinar que a penhora incida diretamente em fonte de pagamento, mediante consignação a ser empreendida pelo órgão pagador do agravado até quitação integral da dívida, a ser atualizada até o momento do registro da cobrança nos holerites. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste e. Tribunal de Justiça e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO STJ. PENHORA. SALÁRIO. 30%. ART. 833 CPC. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO MAIS MODERNO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Rejulgamento do Agravo de Instrumento para cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de estabelecer percentual de penhora que não comprometa a subsistência da parte agravada. 2. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) 2.1. Retorno ao meu entendimento original, para aplicar o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade sem ofender a dignidade do devedor ou impossibilitar sua subsistência e de sua família. 3. No caso dos autos, o agravado não demonstrou qualquer condição que impeça a penhora de parte de seus rendimentos, já que tal determinação não gerará prejuízo para sua subsistência. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1216469, 07011357320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifos nossos) A probabilidade do direito vindicado pelo agravante se mostra evidenciada, diante do entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível a relativização da impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC, em situações nas quais foram infrutíferas todas as medidas adotadas pelo credor para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora, como no presente caso, tendo em conta também o princípio da dignidade da pessoa humana e em valor/percentual que não comprometa a subsistência dele, preservando o mínimo existencial. Quanto ao perigo na demora, tenho-o como caracterizado diante das diversas tentativas frustradas de localização de bens do devedor e diante da possibilidade de que ele continue a receber valores remuneratórios que lhe são devidos, mas persista na determinação de não pagar a quem deve, com o que também causará prejuízo ao Estado, que não atingirá, pelo exercício do monopólio da jurisdição, o intento de conferir resultado útil ao processo, cuja solução se protrai indefinidamente no tempo pelo desinteresse do agravado em adimplir obrigação definitivamente reconhecida por sentença judicial definitiva. Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está imbricado com a plausibilidade do direito e poderá implicar um prolongamento indefinido e indesejado do feito, com a suspensão e arquivamento, prolongando ainda mais a satisfação do débito em desconformidade com a orientação do CPC nos artigos 4o, 6o e 797, em prejuízo do credor e maior incremento do débito em prejuízo ao devedor. Enfim, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, reconheço presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida requerida pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal, o que faço determinando a penhora mensal de quantia referente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida percebida pelo agravado/devedor, obtida pela incidência dos descontos obrigatórios de imposto de renda na fonte e previdência social na remuneração bruta recebida, para quitação integral da dívida, que deve sofrer atualização até a data de requisição à Secretaria de Educação do DF da consignação dos descontos ora estabelecidos em folha de salário de Alex Viano Batista Laet. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora